Tribunal: TCU
Processo: 008.942/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de aposentadoria de Antônio Mariano Dutra, Neuton Magalhães Lopes e Raul da Silva Lopes; 9.2. considerar legais e ordenar o registro dos atos de aposentadoria de Jesivaldo Mendes, Maria Concebida Ferreira da Cunha e Maria Sandra Seixas Bethlem; 9.3. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Raimundo Bezerra Assunção Costa; 9.4. determinar o destaque do ato de aposentadoria de Maria Ignez Cavalcanti de Souza, para a adoção das seguintes providências, dentre outras que se fizerem necessárias: 9.4.1. oitiva da interessada em razão do recebimento da vantagem denominada "opção", o que afronta o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, haja vista o entendimento firmado por meio do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário ; 9.4.2. diligência ao Senado Federal para buscar esclarecimentos quanto à rubrica "Função Comissionada" constante da ficha financeira da interessada; 9.5. determinar ao Senado Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que reavalie e altere, se for o caso, as parcelas de décimos concedidas a Raimundo Bezerra Assunção Costa, haja vista a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 638.115 em 18/12/2019; 9.6. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que avalie, no âmbito do processo de concessão de pensão civil de Neuton Magalhães Lopes e à luz da a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 638.115 em 18/12/2019, a incorporação de parcelas de quintos.